Tribunal: TJMT
Processo: 1010416-03.2018.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1010416-03.2018.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (428)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE ESCALADA E FURTO QUALIFICADO MEDIANTE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À COISA, EM CONCURSO MATERIAL DE CRIMES.
EXCLUSÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUALIFICADORAS
. AUSÊNCIA DE PERÍCIA OFICIAL. IMPERTINÊNCIA. AUTOS DE CONSTATAÇÃO SUBSCRITOS POR DOIS AGENTES DA POLÍCIA CIVIL PORTADORES DE DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR.
IMPOSIÇÃO DAS REPRIMENDAS BASILARES EM PATAMAR PRÓXIMO AO MÍNIMO LEGAL
. VIABILIDADE. EQUÍVOCO NA NEGATIVAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE DO CONDENADO E DO MOTIVO DOS DELITOS.
RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA
. IMPROCEDÊNCIA. MODOS DE EXECUÇÃO DISTINTOS. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS.
REVISIONAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, APENAS PARA RETIFICAR AS PENAS BASILARES
.

1.

Uma vez demonstrado de forma cabal, seja por meio de provas técnicas, consistentes nos Autos de Constatação, ou das sempre seguras declarações das vítimas e da confissão do próprio condenado, que os delitos patrimoniais foram praticados ora mediante escalada, ora mediante rompimento de obstáculo à coisa, não há como ser acolhida a pretensão para que as referidas circunstâncias qualificadoras sejam excluídas.

2.
A incursão delitiva pretérita
não constitui fundamento apto a promover a negativação da conduta social e da personalidade do condenado, vez que na primeira etapa da dosimetria penal (art. 59, do CP), condenações pretéritas só podem ser ponderadas – e desde que transitadas em julgado! – dentro de um campo próprio e específico: os antecedentes.

3.
A intenção de auferir proveito fácil
é elemento ínsito a todos os delitos contra o patrimônio e, portanto, não serve como fundamento idôneo para negativar a circunstância judicial referente ao motivo dos crimes.

4.
De acordo com a teoria híbrida (ou mista), encampada pelo art. 71,
caput
, do CP, para que se reconheça a figura da continuidade delitiva, é imprescindível o atendimento a requisitos de natureza objetiva e subjetiva, isto é, que as infrações sejam da mesma espécie e praticadas em idênticas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhanças (objetivos), além de ser indispensável a existência de um liame a indicar a unidade de desígnios do sujeito ativo (subjetivo).

5.
Embora os delitos sejam da mesma espécie, pois previstos no mesmo tipo penal (art. 155, § 4o, do CP), e tenham sido cometidos nas mesmas condições de tempo (com intervalo de poucos minutos entre eles) e lugar (em uma mesma localidade), a diversidade de
modus operandi
(ora mediante escalada, ora mediante rompimento de obstáculo à coisa) e a inexistência de dolo global ou unitário entre os delitos parcelares impedem o almejado reconhecimento de crime único por ficção jurídica.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma de Câmaras,

Eunison Costa Campos
foi condenado à pena de
5 anos de reclusão em regime fechado, e ao pagamento de 10 dias-multa
, por ter praticado, em concurso material, os crimes de
Furto Qualificado Mediante Escalada
(art.155, § 4o, inc. II) e
Furto Qualificado Mediante Rompimento de Obstáculo à Coisa
(art. 155, § 4o, inc. I, do CP).

Ao propor esta revisional com fulcro no art. 621, inc. I, do CPP, visa alcançar:
a)
a
exclusão das circunstâncias qualificadoras
, dada a inexistência de exames a indicar que os delitos foram cometidos mediante
escalada
e
rompimento de obstáculo à coisa
;
b)
a imposição das
reprimendas basilares em patamar próximo ao mínimo legal
, sob o fundamento de que o Juízo
a quo
teria se equivocado ao negativar a
personalidade
e a
conduta social
do condenado e o
motivo
dos crimes; e por fim,
c) o reconhecimento da continuidade delitiva
(art. 71,
caput
, do CP), em detrimento do concurso de material de crimes (art. 69, do CP) (ID 3268792).

Anexou documentos (ID 3268793 a 3268797).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
parcial procedência
da demanda, “
apenas a efeito de se reconhecer o crime continuado, nos termos do art. 71, caput, do CP, aplicando-se a pena de um só dos crimes, aumentada de um sexto
” (ID 5495837).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2020